Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-10.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000182-10.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALEXANDRE LOURENCO - CPF: 821.501.849-15 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MARCIA ESSER LOURENCO - CPF: 580.826.971-72 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIO AVISO – MORTE DE ANIMAIS NO AVIÁRIO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE CLIMATIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado o dano material, a autoria e o nexo causal, representados pela morte das aves em consequência da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, impõe-se a reparação civil.

2.
Nos casos de interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura
in re ipsa
.

3. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar a empresa a indenizar os autores por danos materiais, no valor de
R$
12.162,95 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
, e por danos morais, no valor

de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sob o fundamento de que foi comprovada a falha na prestação dos serviços e os danos dela provenientes.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, sustentando que não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica nas datas indicadas pelos recorridos, que os danos materiais não foram comprovados e que a situação narrada não é suficiente para configurar os danos morais pleiteados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023